Tribunal: TJSP
Processo: 2009013-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO AI 2008955-88.2020.8.26.0000, INTERPOSTO POR COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EM FACE DE IDÊNTICA DECISÃO – A INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO CONSUMOU A PRECLUSÃO, TORNANDO INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO À MENCIONADA EMPRESA, EXCETO NO QUE TANGE AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,

Ementa:
PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO AI 2008955-88.2020.8.26.0000, INTERPOSTO POR COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL EM FACE DE IDÊNTICA DECISÃO – A INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO CONSUMOU A PRECLUSÃO, TORNANDO INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO À MENCIONADA EMPRESA, EXCETO NO QUE TANGE AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PLEITO NÃO VEICULADO NO PRIMITIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SINGULARIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, EXCETO NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA LEI No 1.060/50

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE OBTER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA – IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É DIREITO GARANTIDO AO CONSUMIDOR – REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A ESTÃO PROVIDENCIANDO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA LEI 1.060/50 NO ÂMBITO DESTE RECURSO, COM OBSERVAÇÃO